Tribunal: TJDFT
Processo: 0725717-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725717-08.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NALISSON THIAGO NEVES ARAUJO RECORRIDO: TIAGO MARINELLI MUCCILLO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. APELAÇÃO DESERTA. NÃO CONHECIMENTO. VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE JUNTO AO DETRAN/DF. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Tendo sido o Réu devidamente intimado para a realização do preparo de seu apelo e, no entanto, permaneceu inerte, impõe-se o não conhecimento de seu recurso de Apelação por deserção. 2 – O inadimplemento contratual, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento contratual não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. 3 – Embora se reconheça que a demora em transferir o veículo tenha provocado aborrecimentos ao Autor, não há como reconhecer o abalo moral que alega ter sofrido, com prejuízo à sua psique e à sua honorabilidade. Mormente quando se verifica que não há comprovante nos autos de que houve a negativação de seu nome mediante a inscrição dos débitos do veículo na dívida ativa da Fazenda Pública Distrital, os quais já foram até adimplidos, tenha ocasionado prejuízos ao Autor, sobretudo capazes de ofender a seus direitos da personalidade. Apelação Cível do Réu não conhecida. Apelação Cível do Autor desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 186 do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis nas hipóteses de protesto indevido. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1244116/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/5/2019). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na alegada ofensa ao artigo 186 do Código Civil, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (existência de dano moral indenizável) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1325348/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 1/2/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030